Tribunal: TCU
Processo: 005.881/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2326/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.881/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana de Carvalho Baima (XXX.305.862-XX); Bruna da Silva Paz (XXX.832.412-XX); Carlito Gonçalves Ramos (XXX.500.622-XX); Irene Ribeiro de Araujo (XXX.049.271-XX); Jacilene Aguilera Melgar Paz (XXX.630.882-XX); João Gustavo de Oliveira Silva (XXX.097.952-XX); Lana Isabelle de Oliveira Silva (XXX.098.412-XX); Leticia Caroline de Oliveira Silva (XXX.098.502-XX); Louise Julianne de Oliveira Silva (XXX.098.252-XX); Manoel Aquino de Oliveira e Silva (XXX.145.882-XX); Maria Augusta Rodrigues de Oliveira Silva (XXX.621.608-XX); Maria Braga Rocha (XXX.856.122-XX); Maria de Nazareth Lauro Maia (XXX.268.762-XX); Otavio Henrique Gomes Cirqueira (XXX.111.492-XX); Paulino Rafael dos Santos Araujo (XXX.338.112-XX); Rafael Braga Rocha (XXX.319.502-XX); Zelia Bezerra Cirqueira (XXX.109.242-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Em Rondônia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.